Tribunal: TJSP
Processo: 0000814-44.2018.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0000814-44.2018.8.26.0628, da Comarca de Embu-
Guaçu,
em
que
é
apelante
JULIANO
RODRIGUES
QUINTILIANO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao apelo. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
GUILHERME G. STRENGER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

APELAÇÃO no 0000814-44.2018.8.26.0628 VOTO No 44875
Comarca: Embu-Guaçu (Ação Penal no 0000814-44.2018.8.26.0628)
Juízo de Origem: Vara Única
Juiz Prolator da Sentença: Willi Lucarelli
Órgão Julgador: 11a Câmara
Apelante: JULIANO RODRIGUES QUINTILIANO
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
VISTOS.
JULIANO
RODRIGUES
QUINTILIANO, inconformado com a r. sentença
que o condenou às penas de um ano de
reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de dez dias-multa, no valor unitário mínimo, substituída a sanção
privativa de liberdade por uma restritiva de
direitos, consistente em prestação de serviços
comunitários,
por
prazo
igual
ao
da
condenação, como incurso no artigo 180,
caput, do Código Penal, apela (fls. 461/467 e
468/470), postulando absolvição: a) devido à
atipicidade subjetiva da ação (face à ausência
de dolo); b) por estar provado que não

concorreu para a infração penal; c) haja vista
inexistir demonstração de ter concorrido para
o crime; ou, d) sob alegada insuficiência
probatória. Subsidiariamente, requer: a) a
desclassificação da conduta irrogada para “o
crime de receptação culposa prevista no
artigo 180 § 3 o do CP” (fls. 466); b) o
reconhecimento da atenuante genérica da
menoridade relativa; e, c) a substituição da
reprimenda privativa de liberdade por “pena
de multa” (fls. 470).
Contra-arrazoado o apelo (fls.
478/481),
em
seu
parecer
a
douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 488/494).
É o relatório.
Infere-se
do
conjunto
probatório harmônico que, “em data incerta,
mas que perdurou até o dia 07 de maio de
2018” (fls. 01), na Rua Beta, no 161, Cipó,

cidade e Comarca de Embu-Guaçu, o apelante
recebeu e ocultou, em proveito próprio, os
veículos “Renault/Logan EXP 16”, placas
EBD-3298, e “Fiat/Palio Attract 1.0”, placas
FFH-1614, sabendo que eram produtos de
crime anterior.
A condenação do acusado era
de rigor e deve prevalecer.
Na fase policial (fls. 12), o
recorrente
quedou-se
silente.
Em
Juízo
(interrogatório arquivado em mídia eletrônica),
negou a acusação.
Contudo,
sua
versão
exculpatória restou desmentida no conjunto
probatório.
Com
efeito,
a
partir
da
análise acurada dos elementos de convicção
carreados ao longo de toda a persecutio
criminis, vê-se estarem bem provadas, na
espécie, a autoria e a materialidade infracional
(fls. 10, 14/18, 20/21, 23/24, 26/27, 32/33,
34/36, 37/38, 39/40, 74, 75/76, 77, 99/103
e mídia digital).
E,
do
vasto
arcabouço

probatório produzido nos presentes autos,
merece especial destaque o depoimento dos
policiais militares Marcio Jose do Rosario (fls.
08 e mídia audiovisual) e Marcos Tadeu
Amorim (fls. 09 e mídia eletrônica), os quais
relataram terem sido os responsáveis pela
prisão em flagrante do réu, em plena prática
infracional.
Ademais,
não
trouxe
o
apelante qualquer prova que pudesse ilidir sua
responsabilidade,
não
obstante
o
esforço
despendido e os argumentos oferecidos pela
defensoria.
A r. sentença bem analisou o
quadro probatório dos autos, dando aos fatos
perfeita adequação jurídica.
Na reiteração da instância
nada de novo foi alegado que infirmasse as
conclusões da decisão recorrida.
A esta altura, aliás, descabe
falar-se na atipicidade subjetiva da ação (face à
ausência
de
dolo),
tampouco
na
desclassificação da conduta irrogada para “o
crime de receptação culposa prevista no

artigo 180 § 3 o do CP” (fls. 466).
Examinando-se
as
especificidades
da
hipótese
vertente

notadamente,
como
bem
salientou
o
d.
Magistrado de Primeiro Grau, “a grande
quantidade de bens desmanchados no local,
inclusive objetos (fls. 37), mais o fato de réu
ter dito, textualmente, que foi contratado
para trabalhar em um desmanche, expressão
indubitavelmente vinculada a ilícitos penais”
(fls. 418) , claro se afeiçoa o dolo do agente,
restando insubsistente a alegação defensiva,
no sentido de que o mesmo desconhecia a
origem espúria dos bens receptados.
Em suma, a reanálise a que
ora se procede da presente lide penal, com o
acurado exame de todos os seus aspectos
processuais penais e o minucioso revolvimento da matéria fático-probatória
destes autos, conduz à inexorável conclusão
de que, mediante persecução criminal legal e
constitucionalmente
hígida,
restou
evidenciado, de forma estreme de dúvidas, (i)
que o acusado praticou, com vontade livre e

consciente, o ilícito que lhe é irrogado,
quedando-se patenteada, pois, a adequação
típica, sob os prismas objetivo e subjetivo, da
conduta em tela, bem assim (ii) inexistir, na
espécie, circunstância apta a excluir o crime
ou isentar o agente de pena, e, por fim, (iii) a
responsabilidade do recorrente em aludido
evento
delituoso

não
se
verificando,
portanto, a existência de mácula alguma neste
instrumento persecutório, tampouco a ocorrência de afronta a qualquer dos
princípios e regras norteadores da matéria, e,
muito menos, a configuração de uma das
hipóteses absolutórias previstas no artigo 386,
caput, incisos I a VII, do Código de Processo
Penal.
Em outras palavras, tendo
sido observadas, na espécie, todas as regras
que compõem a fórmula constitucional do due
process of law, e uma vez constatada a
robustez do acervo probante confeccionado
pelo Parquet, conclui-se que nenhum dos
argumentos de mérito deduzidos pela combativa defensoria está a merecer

acolhimento.
No tocante às reprimendas
impostas, a r. sentença não demanda reparo.
Inicialmente, verifica-se que,
sopesadas as diretrizes do artigo 59 do Código
Penal, a pena-base foi fixada no patamar
mínimo cominado à espécie, isto é, um ano de
reclusão e dez dias-multa.
Ao depois, reconheceu-se, em
prol
do
réu,
a
atenuante
genérica
da
menoridade relativa, a qual, contudo, deixou
de produzir efeitos sobre as sanções, por já se
encontrarem no piso normativo.
A
esta
altura,
cumpre
destacar que a circunstância atenuante em
questão não possui o condão de permitir a
fixação da reprimenda em patamar inferior ao
mínimo legal.
A
propósito,
constitui
entendimento jurisprudencial desta Corte que:
“O Juiz não pode fixar a
pena
abaixo
do
mínimo
estabelecido em lei, em total
desrespeito
ao
preceito

constitucional do art. 105,
III, 'a', mesmo que seja para
beneficiar o réu, pois estaria
estabelecendo
critérios
ilegais e não admissíveis em
nosso ordenamento jurídico,
criando também, em última
análise, a possibilidade de
fixá-la acima do máximo previsto” (Rel. FERNANDO MATALLO

RJTACRIM
40/190).
Também
no
Supremo
Tribunal Federal:
“Pena
Circunstância legal
Menoridade
Limite. A
consideração de atenuante
não pode conduzir a fixação
da
pena
em
quantitativo
inferior ao mínimo previsto
para o tipo, ao contrário do
que ocorre com as causas de
diminuição” (STF Rel. Min.

MARCO
AURÉLIO

DJU
20.09.1996
p. 34.537).
E, ainda, o Superior Tribunal
de Justiça unificou seu entendimento através
da
Súmula
no
231:
“A
incidência
da
circunstância atenuante não pode conduzir à
redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Neste sentido:
“No processo de individualização da pena, deve o Juiz observar os
cânones inscritos nos arts.
59 e 68, do Código Penal,
fixando a pena-base dentro
das balizas delimitadas pelo
legislador, observando para
tanto as circunstâncias judiciais, fazendo incidir, depois, as circunstâncias legais

atenuantes
ou
agravantes

e
complementar
a
operação

com
a
aplicação
das
especiais de aumento ou de
diminuição de pena. - Fixada
a pena-base no mínimo legal,
não há espaço para a sua
redução por força do reconhecimento de circunstância atenuante, como proclamado pela
Súmula 231, deste Tribunal”
(STJ
Rel. Min. VICENTE
LEAL
DJU 02.09.2002
p.
269).
Na
derradeira
etapa
do
sistema trifásico, à míngua de causas de
aumento ou diminuição a serem valoradas, as
penas totalizaram um ano de reclusão e
pagamento de dez diárias, no valor unitário
mínimo.
Ao
depois,
presentes
os
requisitos previstos no artigo 44 do Código
Penal, a sanção privativa de liberdade foi
substituída por uma restritiva de direitos,

consistente em prestação de serviços comunitários, por prazo igual ao da condenação. Neste passo, aliás, insta
salientar que tal operação mostra-se justa e
proporcional ao caso concreto, não havendo,
pois, cogitar-se, como o faz a combativa
defensoria, da substituição da reprimenda
privativa de liberdade por “pena de multa”
(fls. 470).
Finalmente, diante da primariedade técnica do apelante e do
quantum de pena prisional a ele imposto,
afigura-se correta a fixação do regime inicial
aberto,
em
caso
de
descumprimento
da
benesse concedida.
Diante do exposto, nega-se
provimento ao apelo.
GUILHERME G. STRENGER
Relator